Tribunal: STF
Processo: IF 67
Classe: IF
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-04-19
Data de publicação: 1978-04-19

Ementa:
CESSAÇÃO DE MUNICÍPIO. LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL ATRAVÉS DE
REPRESENTAÇÃO. II - PEDIDO DE INTERVENÇÃO FEDERAL. SE O DECRETO
PRESIDENCIAL ALCANÇOU TOTAL EFICÁCIA, COM ELE FINDA O PROCEDIMENTO A
QUE SE REFERE O ART.11, § 2º. DA CONSTITUIÇÃO. III - PEDIDO JULGADO
IMPROCEDENTE.